Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701426-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ZAMBELI JUNKER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO ZAMBELI JUNKER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712988-83.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que ajuizou a ação de origem para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Liraglutida e Dapaglifozina para tratamento de obesidade grave, ambos possuem registro na ANVISA, mas não são padronizados pelo SUS. Tece considerações quanto ao direito constitucional à saúde, devendo o Poder Público assegurar aos cidadãos, mediante políticas públicas, a redução de doenças e o acesso universal e igualitário a ações e serviços de proteção e recuperação. Assevera que a prescrição feita pelo especialista não deixa dúvidas quanto imprescindibilidade do tratamento com o medicamento solicitado. Aponta a ineficácia dos outros tratamentos e medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, o que restou comprovado pelo laudo médico acostado aos autos. Pondera que o médico assistente conhece as peculiaridades do caso e possui plenas condições de avaliar qual tratamento que melhor atende às necessidades do agravante, visto que é ele quem trata do paciente. Sustenta que existe risco grave e irreparável de dano para a parte agravante caso não seja fornecido o medicamento, conforme registrado no relatório médico. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento requerido nos termos da prescrição médica. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Transcrevo em parte a decisão recorrida proferida no ID 177452421 dos autos de origem: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAURO ZAMBELI JUNKER para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos (I) LIRAGLUTIDA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS; e (II) DAPAGLIFLOZINA, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 177421173. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com obesidade grave e diversas comorbidades; (II) não obteve êxito na perda de peso com medidas não farmacológicas; (III) há contra indicação de realização de cirurgia bariátrica, em razão de sua reserva coronariana; (IV) há indicação de tratamento com LIRAGLUTIDA e DAPAGLIFLOZINA, conforme relatório médico da endocrinologista Dra. Alessandra C. V. F. Pfeilsticker (CRM/DF 17241). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento LIRAGLUTIDA não é padronizado pelo SUS e o medicamento DAPAGLIFLOZINA não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 177421177 - pág. 6. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos LIRAGLUTIDA e DAPAGLIFLOZINA, na forma prescrita no receituário ID 177421177. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Não há nota técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT tratando de caso idêntico ao da requerente. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Nesse momento processual, a controvérsia está na comprovação da imprescindibilidade do medicamento. O relatório médico, juntado pela parte agravante no ID 177421177 dos autos originários, assim informa: 2-SOBRE 0(A) PACIENTE: 2.1. Nome do(a) paciente: Mauro Zambeli Junker 2.2. Data de nascimento do(a) paciente 09/02/1971 2.3 CPF: 501.380.810-34 3-SOBRE A ENFERMIDADE: 3.1. Enfermidade /CID: E66 (obesidade grave) 3.2. Comorbidades #DM tipo 2- 2020 (dx durante intemacão por COVID) #DLP alto risco CV #HAS # Coronariopatia (angina instável) – em investigação #Esponditile anquilosante - em seguimento com a reumatologia do HBDF HLA B27 positivo/ história familiar positiva, lombaligia inflamatória, sacroileite em sacroiliacas, PCR elevado -Já fez uso de mtx e ssz./ etanercepte 50 mg de 2009 na 202 - USO DE MULETAS/ SEQUELAS COM CIFOSE: ARTROSE SACROILIACAS, COXOFEMURAIS E OMBROS # Chagas tratado com Rochagan – 2003 # Fibromialgia # Litíase urinária desde 1998 # Insuficiência venosa periférica / Erisipelas de repetição – RESOLVIDA - Fez 1 ano de benzetacil com boa resposta # COVID 2020 forma grave # Ruptura manguito rotador ombro direito – aguardando cirurgia artroscópica (...) 5.1. Qual o tratamento/providência prescrita para o(a) paciente? a) Princípio ativo: Dapagliflozina 10mg b) Liraglutida 6mg/m1 (...) d) Duração do tratamento: indeterminado (tratamento crônico) e) O medicamento/tratamento prescrito está registrado na Anvisa? Sim O medicamento/tratamento prescrito possui indicação de uso em conformidade com o registro na Anvisa? Sim (...) h) Possui indicação de uso previsto em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oficiais para a situação clinica? Sim i)É incorporado/fornecido pelo SUS? Dapagliflozina - sim, para maiores de 65 anos Liraglutida – não (...) I) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Não. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Paciente com obesidade, dificuldade extrema de mobilidade pela espondilite anquilosante e piorada pela obesidade. Dapagliflozina, além do controle do DM, resulta em perda de peso e proteção cardíaca. Liraglutida é uma das medicações mais eficazes disponíveis para perda de peso, além de ser primeira linha de tratamento de diabetes. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Iniciou tratamento Ás próprias custas desde 20/09/2023, com excelente perda de peso e melhora das does articulares e precordialgia. Teve perda de 9Kg em 1 mês; 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim. Paciente coronariopata, com precordialgia ao esforço físico. A perda de peso é essencial para o tratmento da condição cardíaca do paciente. (...) 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim. Pela sobrecarga cardíaca que a obesidade acarreta. No caso, apesar da informação de urgência, também foi informado que o tratamento foi iniciado pela parte, de forma particular. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não há Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS em casos semelhantes, razão pela qual mostrava-se incabível o deferimento da tutela no atual momento processual, em razão da necessária elaboração do documento pelo NATJUS. Nesse contexto, mostra-se necessária maior dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NOTA TÉCNICA NATJUS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, o órgão técnico deste Tribunal (NATJUS) manifestou-se pela ausência de urgência do pleito, tendo em vista tratar-se de uma doença com comportamento insidioso e crônico. 3. A questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1706860, 07075287220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PELO SUS. ALTO CUSTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável extrair dos relatórios médicos, por si só, a emergência da realização do tratamento com PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE, hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. 2. Trata-se de medicamentos de alto custo e de impacto orçamentário elevado e o médico, embora defenda sua aplicação, sequer esclarece a possível duração do tratamento a ser dispensado ao Recorrente. 3. Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1699458, 07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida de obter, em antecipação de tutela, medicamento de alto custo para o tratamento de fibrose pulmonar, quando existentes possíveis contraindicações e eventual baixo teor de eficácia da medicação para o uso pretendido, recomenda cautela para maior e mais substancial esclarecimento quanto ao direito vindicado. A necessidade de dilação probatória evidencia o não atendimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da postulada tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386958, 07220533020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, a decisão agravada registrou expressamente que o pedido de antecipação de tutela será reapreciado após a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/DF. Vejamos: 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024 17:56:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador